Tribunal: TJDFT
Processo: 0739883-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0739883-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS FERRAZ DE ARAUJO, KELY CRISTINA DA CRUZ FERRAZ AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Os embargantes peticionam para informar a propositura de ação de conhecimento na origem, cujo objeto é a declaração de nulidade da ação de execução correlata. Requerem a suspensão do processo, diante da formulação de pedido liminar na origem, a fim de que sejam evitadas decisões conflitantes (ID 47791135 e seguintes). Nada a prover. O ajuizamento da ação na primeira instância não tem o condão de sobrestar o andamento do processo nesta instância. Aguarde-se o julgamento dos embargos de declaração (ID 47037467). Publique-se. Intimem-se em caráter de urgência. Brasília-DF, 19 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator